Tribunal: TJMT
Processo: 1042146-16.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042146-16.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO CAMPANELI - CPF: 018.549.308-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. omissão na fixação de honorários advocatícios. requisitos do art. 85, §11, do cpc/2015. inexistência de omissão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto por Alfredo Campaneli, mantendo a sentença que extinguiu execução de título judicial por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), sem condenação em honorários advocatícios. A embargante alega omissão no acórdão por ausência de fixação de honorários sucumbenciais, requerendo efeitos infringentes para sua fixação em 20% sobre o proveito econômico.

II. questão em discussão**

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo não tendo sido arbitrados na sentença de origem.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no EREsp n. 1.539.725/DF, estabelece que a majoração de honorários advocatícios recursais exige a prévia fixação na origem como requisito indispensável.

5. O acórdão objeto da embargabilidade consignou expressamente a inexistência de honorários fixados pelo Juiz sentenciante e, por consequência, a impossibilidade de fixação em grau recursal, afastando a alegada omissão.

6. A insurgência da Embargante configura mera pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

7. O art. 1.025 do CPC/2015 afasta a necessidade de embargos declaratórios para fins exclusivos de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido abordada no aresto, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal pressupõe sua prévia fixação na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. Não há omissão quando o acórdão expressamente afasta a fixação de honorários pela ausência desse requisito. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo incabíveis fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 11; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.957.277/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042146-16.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por
Alfredo Campaneli.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários de sucumbência.

Sustenta que a falta de arbitramento em primeiro grau não impede a fixação na instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, conforme o art. 85, §1º e §2º, do CPC.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fixar os honorários em 20% sobre o proveito econômico. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 306855386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Alfredo Campaneli
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Dívida Líquida de Título Judicial (acordo homologado), proposta em desfavor da
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, ante a inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante alegou que tem direito de promover a execução individual da sentença proferida na ação coletiva, em que foi representado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP Sub-Sede Várzea Grande.

Fundamentou o pedido nos arts. 97, 98 e 103 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que reconhecem a legitimidade concorrente para liquidação e execução de sentença coletiva.

Ressaltou que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre esta execução individual e a execução proposta na ação coletiva. Logo, inexiste litispendência ou conexão.

Destacou que o art. 104 do CDC garante a autonomia das ações individuais, mesmo quando exista ação coletiva em curso ou já encerrada.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento da demanda.

Na sessão de julgamento realizada em 22/07/2025 o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso, com a ressalva de que não há majoração de honorários, posto que não foram fixados pelo Juiz
a quo
.

Neste Recurso Integrativo,
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
alega que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários de sucumbência, mesmo tendo sido desprovido o recurso de apelação de Alfredo Campaneli e apresentadas contrarrazões pela Cooperativa.

Sustenta que a falta de arbitramento em primeiro grau não impede a fixação na instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, conforme o art. 85, §1º e §2º, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fixar os honorários em 20% sobre o proveito econômico e, prequestiona a matéria.

É cediço que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, ainda que a Embargante insista na tese de que a fixação de honorários na instância recursal seria possível por se tratar de matéria de ordem pública, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é em sentido diametralmente oposto.

Com efeito, conforme assentado no AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado pela Segunda Seção, a majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, somente é admissível quando existir, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a entrada em vigor do CPC/2015; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários na origem. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a aplicação do dispositivo.

Importante destacar, que o entendimento consolidado no EREsp n. 1.539.725/DF permanece plenamente vigente e vem sendo reiteradamente aplicado pelo STJ em julgados posteriores, o que evidencia a estabilidade jurisprudencial sobre a matéria e impõe a observância dessa orientação pelos Tribunais locais, em respeito à uniformização da interpretação da legislação federal.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE DIÁRIA. PERNOITE. SERVIDOR COM RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto que implica o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da análise da Nota Técnica n. 18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e do Memorando Circular n. 04, de 24/4/2015 - CGRH, atos normativos que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
2. Esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;(c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).
3 . No caso, o percentual fixado a título de verba honorária em grau recursal mostra-se razoável e adequado (20% sobre o valor já arbitrado), uma vez que em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957277 PB 2021/0274984-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/06/2023
) (sem destaque no original)

Portanto, em que pese os argumentos da Embargante, inexiste a base de cálculo necessária para a majoração, dado que o Juiz singular expressamente deixou de fixar honorários advocatícios.

O acórdão objeto da embargabilidade, por sua vez, foi claro ao registrar no dispositivo:
“Sem majoração de honorários advocatícios, pois não foram fixados pelo Juiz a quo.”

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, tampouco se vislumbra fundamento para efeitos infringentes.

A insurgência da Embargante revela, em verdade, o inconformismo com a inexistência de honorários advocatícios em favor dos seus patronos, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025